Tribunal: TJMT
Processo: 1007493-41.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007493-41.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCILEI GIANINI - CPF: 004.070.471-82 (APELADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007493-41.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: LUCILEI GIANINI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA – QUEDA DE MOTO NO MOMENTO DA FRENAGEM - VIA VICINAL ESCORREGADIA DEVIDO À CHUVA – PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM OS FATOS NARRADOS – INDENIZAÇÃO MANTIDA - HONORÁRIOS - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente, devendo a requerida arcar com R$ 4.725,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (14/12/2018) e também com as custas e os honorários fixados em R$ 1.000,00.

A apelante argumenta que o caso dos autos não é abrangido pelo Seguro DPVAT pois a apelada se feriu em virtude de “queda ao solo”, como descrito no prontuário médico.

Alega que não consta na lide qualquer indício de que a lesão decorra de acidente de trânsito, e que dos documentos juntados mostram que a invalidez é proveniente da imprudência/negligência da autora.

Ressalta que é indevida a indenização se o evento danoso não envolve veículo automotor. Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no id. 62353461.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada ingressou em juízo sob a arguição de que em 22/11/2018 foi vítima de acidente de trânsito pois trafegava numa estrada vicinal quando, devido às chuvas constantes, drenou a moto próximo a uma porteira, perdeu o controle da direção e, com isso, ocorreu a colisão, que causou-lhe lesões nos dedos da mão esquerda.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para reconhecer o direito ao seguro DPVAT.

A apelante pugna pela improcedência da lide uma vez que o caso não é abrangido pelo seguro DPVAT pois o veículo não foi o causador do dano, já que a apelada se feriu em decorrência de “queda ao solo”, como descrito no prontuário médico.

A Lei n. 6.194/1974, que trata da matéria, assim dispõe no art. 5o:

"Art. 5o
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.[...]

A autora trafegava numa motocicleta, ou seja, veículo automotor em via pública, no momento do acidente. Assim, a cobertura do seguro obrigatório é devida, mas desde que comprovado que o episódio
resultou de ação não provocada pela vítima, culposa ou dolosamente, e também que a moto tenha ocasionado o dano.

O conjunto probatório existente no processo conduz à verossimilhança das argumentações trazidas na inicial, e o Boletim de Ocorrência atesta os fatos narrados

(id. 62352578)
.

A perícia feita em juízo confirmou que a lesão teve origem em acidente pessoal com veículo automotor (id. 62352596).

E mais, a “queda ao solo”, mencionada no prontuário médico, refere-se à que a autora sofreu após a frenagem na motocicleta em razão da chuva.

Dessa maneira, como não foi produzida prova em contrário, tem-se que ela não contribuiu com culpa ou dolo para a situação relatada, e, sendo o veículo a causa direta, é devida a cobertura do seguro obrigatório.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA –
NEXO CAUSAL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – BOLETIM AMBULATORIAL – LAUDO OFTALMOLÓGICO - AVALIAÇÃO MÉDICA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO – DEMONSTRADO -
PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O magistrado é livre para apreciar, indeferir ou solicitar quaisquer provas que julgar necessárias ao seu convencimento, não constituindo a decisão antecipada da lide, cerceamento de defesa (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).
São suficientes os laudos periciais e os pareceres técnicos elaborados por peritos oficiais, que descrevem, delimitam e demonstram a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE)
A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (N.U 1035508-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

Posto isso, o acidente está satisfatoriamente demonstrado, e é evidente o vínculo causal.

Por fim, conforme art. 85, §11, do CPC/2015, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente estipulados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso e majoro a verba honorária de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020